Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49436708 e 50792187, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 48301130. No ID: 50913247, determinou-se a retificação dos valores referentes ao substituído CARLOMAM BATISTA GONÇALVES (ID: 48301130 - Pág. 7) e relativos aos honorários da execução. Refeitos os cálculos (ID: 51995168), o exequente afirmou anuir com os valores (ID: 52957793). O Distrito Federal quedou-se inerte quanto às novas planilhas (ID: 53568524). Pois bem. Verificou-se que os embargos à execução n. 0018351- 40.2009.807.0000 foram recentemente digitalizados, abrindo-se prazo às partes para conferência dos autos. Assim, antes de apreciar os cálculos (ID: 51995168) e as renúncias (ID: 51995168), aguarde-se o deslinde dos embargos à execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Nesse ínterim, para que se possa diminuir os entraves, em estrita observância ao entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos o contrato individual referente a CARLOMAN BATISTA GONÇALVES. Brasília, 23 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador